Tribunal: TJDFT
Processo: 0763049-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO FÁTICA DO BINÖMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSËNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DAS FILHAS MENORES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Constatando-se que o valor já fixado judicialmente em ação de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por correta a sentença que, de acordo com as provas constantes nos autos, julga improcedente o pleito autoral para modificar a pensão alimentícia.
4. Apelação conhecida e não provida.